Tribunal: TJSP
Processo: 1005504-42.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento para aquisição de veículo automotor. Sentença que declarou a prescrição da pretensão de restituição das tarifas cobradas e improcedente o pedido de adequação da taxa de juros remuneratórios. Apelo do autor. Parte não conhecida. Não conhecimento no tocante ao pedido de devolução das tarifas. Observa-se que o douto juízo monocrático

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento para aquisição de veículo automotor. Sentença que declarou a prescrição da pretensão de restituição das tarifas cobradas e improcedente o pedido de adequação da taxa de juros remuneratórios. Apelo do autor. Parte não conhecida. Não conhecimento no tocante ao pedido de devolução das tarifas. Observa-se que o douto juízo monocrático declarou prescrita a pretensão do autor com relação à devolução das tarifas inseridas no contrato de financiamento. Ocorre que o autor, em suas razões recursais, não impugnou especificamente a declaração da prescrição da pretensão. Verifica-se que em nenhum momento de suas razões de apelação o requerente abordou a prejudicial de mérito reconhecida pelo douto juízo singular. O recurso interposto pelo apelante, consequentemente, não comporta conhecimento na parte das tarifas bancárias, vez que não combateu de modo específico os fundamentos da r. sentença guerreada, conforme exigido no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Parte conhecida. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Taxa de juros remuneratórios questionada pelo autor. Diferença ocorrida em razão da taxa do custo efetivo total. Com relação à taxa do custo efetivo total (CET), conforme determinado na Resolução no 3.517, de 06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário Nacional, há exigência da divulgação do custo efetivo total nos contratos de financiamento, que corresponde a todos os encargos e despesas da operação de crédito. Assim, nada tem de ilegal ou abusivo, a previsão, em contrato de mútuo bancário, de duas taxas de juros distintas, sendo uma delas correspondente ao custo efetivo total, esta compreensiva da inserção de tributos e/ou de outras despesas administrativas avençadas, incorporadas ao financiamento. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Apelo parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368332
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005504-42.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GENIVALDO
RAIMUNDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram em
parte do apelo e negaram provimento na parte conhecida. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005504-42.2015.8.26.0002 -Voto no 21445
2
APELAÇÃO.
Ação
revisional
de
contrato
bancário.
Financiamento para aquisição de veículo automotor. Sentença que
declarou a prescrição da pretensão de restituição das tarifas
cobradas e improcedente o pedido de adequação da taxa de juros
remuneratórios. Apelo do autor. Parte não conhecida. Não
conhecimento no tocante ao pedido de devolução das tarifas.
Observa-se que o douto juízo monocrático declarou prescrita a
pretensão do autor com relação à devolução das tarifas inseridas
no contrato de financiamento. Ocorre que o autor, em suas razões
recursais, não impugnou especificamente a declaração da
prescrição da pretensão. Verifica-se que em nenhum momento de
suas razões de apelação o requerente abordou a prejudicial de
mérito reconhecida pelo douto juízo singular. O recurso interposto
pelo apelante, consequentemente, não comporta conhecimento na
parte das tarifas bancárias, vez que não combateu de modo
específico os fundamentos da r. sentença guerreada, conforme
exigido no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Parte
conhecida. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo
incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de
contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente,
tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor
pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de
ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em
aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Taxa de
juros remuneratórios questionada pelo autor. Diferença ocorrida
em razão da taxa do custo efetivo total. Com relação à taxa do
custo efetivo total (CET), conforme determinado na Resolução no
3.517, de 06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário
Nacional, há exigência da divulgação do custo efetivo total nos
contratos de financiamento, que corresponde a todos os encargos e
despesas da operação de crédito. Assim, nada tem de ilegal ou
abusivo, a previsão, em contrato de mútuo bancário, de duas taxas
de juros distintas, sendo uma delas correspondente ao custo efetivo
total, esta compreensiva da inserção de tributos e/ou de outras
despesas
administrativas
avençadas,
incorporadas
ao
financiamento. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.
Apelo parcialmente não conhecido e, na parte conhecida,
desprovido.
VOTO n° 21445
RELATÓRIO:
Trata-se de ação revisional de contrato bancário proposta
em 11.02.2015 por Genivaldo Raimundo da Silva em face de Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S. A. Alega o autor, em síntese, que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005504-42.2015.8.26.0002 -Voto no 21445
3
26.05.2009, firmou com a ré contrato de financiamento para aquisição de
veículo automotor. Aduz que o pacto prevê a taxa de juros remuneratórios em
23,67% ao ano, mas que foi aplicada taxa diversa, no patamar de 28,93% ao
ano. Informa, ainda, que “Deve-se considerar também o valor ilegalmente
cobrado de R$ 1118,18, referente aos encargos abusivos, quais sejam: a)
Tarifa de Cadastro R$ 500,00, b) Tarifa de Avaliação do Bem R$ 199,00 e c)
Inserção Gravame R$ 37,82, d) Serviços Prestado a Financeira R$ 381,36,
devendo estes serem restituídos ao consumidor” (fls. 02). À vista disso, pugna
pela revisão das ilegalidades praticadas com a devolução em dobro do
excesso. Atribuiu à causa o valor de R$ 10.523,56 (fls. 15).
Sobreveio sentença a fls. 209/211 com o seguinte
dispositivo: “Dessarte, declaro prescrição em relação a parte da pretensão e,
no mais, julgo-a improcedente. O autor arcará com as custas e com as
despesas processuais, ressarcindo as suportadas pela ré, e pagará honorários
advocatícios de sucumbência que, nos moldes do art. 85, §2o do Código de
Processo Civil, arbitro em 10% do valor atualizado da causa, ressalvado o
disposto no art. 98, §3o daquele mesmo código porque, pelo que se
depreende do acórdão de fls. 134/140, a justiça gratuita foi concedida pela
superior instância” (fls. 210/211).
Apela o autor (fls. 214/222) requerendo, em suma, que
“seja o presente apelo recebido, processado e ao final provido, para que seja
aplicado a taxa de juros pactuada à época da assinatura contrato que era de
23,67% a.a., em detrimento da taxa apurada de 28,93% a.a. (...) De igual
forma, requer que as tarifas sejam extirpadas do contrato, por não haver
amparo legal, para tais cobranças, nem tão pouco a efetiva prestação de
serviços pagos” (fls. 211/222).
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 225/248). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005504-42.2015.8.26.0002 -Voto no 21445
4
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser o recorrente beneficiário da
gratuidade processual (fls. 134/140).
No mais, observa-se que o douto juízo monocrático
declarou prescrita a pretensão do autor com relação à devolução das tarifas
inseridas no contrato de financiamento, a saber (fls. 210):
(...)
Pronuncio de ofício a prescrição de parte da pretensão.
A pretensão de repetição de indébito se extingue no prazo
de três anos estabelecido pelo art. 206, §3o, IV do Código
Civil, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1.551.956 (repetivivo), que versou sobre restituição
de comissão de corretagem e remuneração por serviço de
assessoria indevidamente cobradas em compromisso de
compra e venda de imóvel.
Assim, verifica-se que consumada a prescrição em relação
à restituição dos valores pagos como tarifas de cadastro e
de avaliação do bem e despesa com inserção de gravame
e com serviços de terceiro, consideradas a data do
pagamento (maio de 2009, quando celebrado o contrato)
e a data do ajuizamento da ação (fevereiro de 2015).
(...)
Portanto, o douto juízo monocrático reconheceu a
prejudicial de mérito, declarando prescrita a pretensão de restituição dos
valores cobrados a título de tarifas no contrato de financiamento celebrado
entre as partes.
Ocorre que o autor, ora apelante, em suas razões
recursais, não impugnou especificamente a declaração da prescrição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005504-42.2015.8.26.0002 -Voto no 21445
5
pretensão. Pelo contrário, o recorrente afirmou que “A Sentença de primeiro
grau julgou tal pagamento como legítimo, violando diretamente os
ditames da lei acima citada, dessa forma não deve prevalecer tal
entendimento” (fls. 218 sem destaques no original).
Assim, verifica-se que em nenhum momento de suas
razões de apelação o recorrente abordou a prejudicial de mérito reconhecida
pelo douto juízo singular.
O recurso interposto pelo apelante, consequentemente,
não comporta conhecimento na parte das tarifas bancárias, vez que não
combateu de modo específico os fundamentos da r. sentença guerreada,
conforme exigido no artigo 1.010 do Código de Processo Civil (sem
destaques no original):
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao
juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.
Destaca-se, ainda, o artigo 932, III, da legislação
adjetiva:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que
não
tenha
impugnado
especificamente
os
fundamentos da decisão recorrida;
Com relação à parte conhecida, melhor sorte não socorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005504-42.2015.8.26.0002 -Voto no 21445
6
ao apelante.
Aqui, da análise do documento de fls. 31/32, depreende-
se que as partes firmaram, em 26.05.2009, um contrato de financiamento
para aquisição de um veículo automotor, a ser pago em 60 prestações
mensais no valor de R$ 473,19, com juros pré-fixados de 1,78% ao mês e
23,67% ao ano (custo efetivo total: 28,93% ao ano).
Trata-se de uma típica relação de consumo, nos termos
da Súmula no 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Ainda assim, mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar,
automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. A regra é se
cumprir o ajustado, salvo situações excepcionalmente verificadas.
Por outro lado, o consumidor pode pleitear a revisão das
cláusulas contratuais sob a alegação de ilegalidade, mesmo tendo firmando o
instrumento sem qualquer vício de consentimento ou comprovação de fato
superveniente imprevisível, não havendo o que se falar em aplicação inflexível
do princípio do pacta sunt servanda.
Observa-se, ainda, que o instrumento firmado foi redigido
de maneira clara, com tamanho de fonte compatível e com quadro que
permite o consumidor saber exatamente o custo efetivo total da operação e o
que esta sendo cobrado.
Deste modo, sob tal prisma, não há violação às regras
consumeristas que levem à nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005504-42.2015.8.26.0002 -Voto no 21445
7
Com relação à taxa de juros aplicada, aduz o recorrente
que a financeira ré, ora apelada, aplicou um valor diverso do pactuado, uma
vez que, ao invés de incidir a taxa de 23,67% a.a., foi cobrado 28,93% a.a. a
título de juros remuneratórios.
Sem razão.
A diferença encontrada pelo apelante decorre justamente
da aplicação da taxa do custo efetivo total de 28,93% a.a., conforme expressa
previsão contratual (fls. 32).
Neste diapasão, com relação à taxa do custo efetivo total
(CET), conforme determinado na Resolução no 3.517, de 06 de dezembro de
2007, do Conselho Monetário Nacional, há exigência da divulgação do custo
efetivo total (CET) nos contratos de financiamento, que corresponde a todos
os encargos e despesas da operação de crédito, permitindo que a pessoa que
necessita de crédito possa analisar e decidir qual instituição financeira oferece
as melhores condições de contratação, como ocorreu no contrato em questão.
Assim, nada tem de ilegal ou abusivo, a previsão, em
contrato de mútuo bancário, de duas taxas de juros distintas, sendo uma
delas correspondente ao custo efetivo total, esta compreensiva da inserção de
tributos e/ou de outras despesas administrativas avençadas, incorporadas ao
financiamento.
Portanto, é caso de não conhecer em parte do apelo e, na
parte conhecida, negar provimento.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005504-42.2015.8.26.0002 -Voto no 21445
8
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao
artigo 489, §1o do diploma processual.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de 10% para 20% sobre o valor atualizado da causa (originalmente fixado em
R$ 10.523,56 fls. 15), ressalvada a gratuidade processual de que faz
jus (fls. 134/140).
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento em
parte do apelo e pelo desprovimento na parte conhecida.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)